Tribunal: TJES
Processo: 5001148-88.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001148-88.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: GIANLUCA ROCHA BARBOSA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. A
GRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL
. MATÉRIA ENFRENTADA NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de
agravo interno
interposto
pela defesa em
face da decisão monocrática que
não conheceu do pedido formulado na
revisão criminal
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
De acordo com o combativo causídico,

“é
plenamente admissível a reanálise de elementos já enfrentados em sede de Apelação, sobretudo quando persistem dúvidas relevantes quanto
a
sua adequada valoração ou quando sua reapreciação se revela imprescindível à garantia da justiça da decisão, basta a leitura do art. 622, p.ú., do CPP”
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A
pretensão requerida já foi integralmente analisada por esse Tribunal
de Justiça
e, à míngua de qualquer novo elemento, não pode ser revista em excepcional sede revisional, sendo de rigor reconhecer a inadequação da via eleita, que tem como escopo sanar erro técnico ou injustiça da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRO GRUPO DE
CÂMARA
S
CRIMINA
IS REUNIDAS

AGRAVO
INTERNO N
A REVISÃO CRIMINAL
Nº
500
1148
-
88
.202
5
.8.08.0000

AGRAVANTE
:
GIANLUCA ROCHA BARBOSA

A
GRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto
por

GIANLUCA ROCHA BARBOSA

(ID
13383484
) em face da decisão monocrática que
não conheceu do pedido formulado na
REVISÃO CRIMINAL
(ID
13238753
).

Em suas razões,
a defesa
requer que
o pedido revisional
seja submetid
o
à análise
d
o órgão colegiado.
O combativo causídico alega que
“é
plenamente admissível a reanálise de elementos já enfrentados em sede de Apelação, sobretudo quando persistem dúvidas relevantes quanto
a
sua adequada valoração ou quando sua reapreciação se revela imprescindível à garantia da justiça da decisão, basta a leitura do art. 622, p.ú., do CPP”
.

Em contraminuta, a Sub
p
ro
curadoria
de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do
recurso
(ID 13834761).

P
resentes os pressupostos de admissibilidade do recurso em análise, entendo pelo seu improvimento, conforme passo a demonstrar.

Como
visto
,
o recurso intenta reformar a decisão
monocrática
que inadmitiu
a revisão criminal. E para melhor entendimento dos
eminentes
pares,
passo a reproduzir o
decisum
recorrido:

“
(...)
Trata-se de revisão criminal
pro
posta por
GIANLUCA ROCHA BARBOSA

(ID
11954585
)
visando a desconstituição do trânsito em julgado d
o
julgamento prof
erid
o na Ação Penal nº 0004685-57.2015.8.08.0024

pelo
Juízo da 1ª
Vara Criminal de
Vitória
,
com fundamento no art. 621, I, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

A
defesa a
duz, em síntese, que:
I) o requerente foi condenado
nas iras do art. 1
21
, §2º, I e I
V
,
c/c art. 29, todos
do Código Penal,
à
pena de
2
0 (
vinte
) anos e 0
5
(
cinco
) meses de reclusão;
II)
o r
evisionando
foi pronunciado com base
n
as declarações prestadas por
uma testemunha que não presenciou o crime
(testemunho indireto)
e
no
depoimento de
outra
testemunha
prestado em sede policial, mas
que faleceu antes de judicializar
a prova
;
III) a decisão do conselho de sentença foi embasada na decisão de pronúncia manifestamente nula; IV) a defesa interpôs o recurso de apelação,
por entender
que a condenação seria contrária às provas dos autos, mas o Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso.

O
s autos
foram encaminhados à
Subprocuradoria-Geral de Justiça
Judicial, com espeque
no art. 625, § 5º, do
C
ódigo de Processo
P
enal
(ID

12587049
)
,
que opinou pel
o

não conhecimento da revisão criminal e, na eventualidade, pela improcedência dos pedidos (ID 12679950).

P
ois bem.

Primeiramente,
c
omprova
do
o trânsito em julgado
(ID 11954616)
,
requisito do
art. 625,
§1º,
do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

Como se sabe, a
Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Penal, quais sejam: I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nesse sentido, deve-se considerar, de plano, o firme entendimento desta corte quanto a via eleita pelo requerente e que, em suma,
veda o uso da revisão criminal como mais um recurso a disposição do condenado
.

Veja-se
:

(...)

Resguardad
a

a
excepcionalidade, há, ainda,
o
entendimento quanto ao rigor com que se deve analisar as assimetrias apresentadas na peça de ingresso, eis que as hipóteses previstas no art. 621, I a III,
do Código de Processo Penal,
devem estar suficientemente provad
a
s pelo requerente.

Nesta trilha,
o
julgamento desta Egrégia Câmara:

(...)

Feitas essas considerações, rememoro que o requerente fundamenta seu pedido revisional
no art.
621, I
,
do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
,
parte final,
segundo o qual o j
ulgamento
estaria
contrário
às evidências dos autos.

Todavia, o que se extrai do julgamento da apelação criminal é
que a decisão combatida não destoa do acervo probatório produzido
nos autos, sendo certo que
o
pedido revisional já foi objeto de análise por esse Tribunal de Justiça
,

conforme se vê:

‘
(...)
De início, relembro que na hipótese de recorribilidade prevista no artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, somente fica autorizado novo júri quando a decisão recorrida for manifestamente contrária à prova dos autos.

A respeito deste tema, o Professor Mirabete ensina:

‘
(...) Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão (...).’

É o que também se extrai da jurisprudência:

‘
É pacífico, hoje, que o advérbio ‘manifestamente’, usado pelo legislador no artigo 593, III, ‘d’, do CPP, dá bem a ideia de que só se admite seja o julgamento anulado quando a decisão do Conselho de Sentença for arbitrária, por se dissociar inteiramente da prova dos autos. E não contraria essa decisão que, com supedâneo nos elementos de convicção deles constantes, opte por uma das versões apresentadas. (TJSP - AC - Rel. Álvaro Cury - RT 595/349)

Isso se dá porque o
sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é

o da íntima convicção, caso em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério objetivo de julgamento.

O livre convencimento do Conselho de Sentença só pode ser afastado, em sede recursal, quando inteiramente divorciado da realidade apurada nos autos.
Na espécie, é possível verificar que a decisão dos jurados encontra diversos elementos de apoio nos autos para a formação da convicção condenatória em relação a todos os apelantes
.

Marcos Aquino Nunes Junior
, morto em 31 de outubro de 2016 na mesma oportunidade em que foi assassinado o denunciado Marcelo Rangel Farias,
prestou depoimento sigiloso, na companhia de um advogado, o qual foi gravado em áudio e vídeo na mídia constante do envelope de fl. 665
.

Na ocasião, fez
relato detalhado sobre a dinâmica dos fatos que conduziram à morte da vítima
:

‘
narra que na véspera do crime viu Felipe perto do Bar do Alfredinho, no Morro do Alagoano, e foi perguntar aos líderes do grupo o que ele estaria fazendo lá, uma vez que ele era do Morro da Fonte Grande, sede de um grupo rival. Segue afirmando que no dia posterior, na data do fato, ouviu dizerem que Felipe seria morto naquele dia. Depois os próprios apelantes João Victor Ribeiro Fontes e Wilton Ricardo Gomes chegaram e disseram como tudo se deu. Expõe, então, que a vítima foi rendida por Wilton sob a mira de uma arma, sendo segura e levada por Gianluca Rocha Barbosa para o veículo VW/Golf de origem ilícita, que pertencia a Gabriel dos Santos Moreira. Gabriel foi dirigindo, com Wilton no assento do carona, ao passo que João Victor e Gianluca acomodaram-se no banco trazeiro, junto do ofendido.
Fala que apesar de haver ordens para que não fosse praticado o homicídio no Morro, de modo a evitar incursões da Polícia, em determinado momento o ofendido tentou fugir, mas Gianluca conseguiu contê-lo, e na sequência Wilton e João Victor o atingiram com disparos.
A vítima caiu fora do automóvel, e João Victor desceu e terminou de abatê-la com mais tiros. Esclarece que o crime ocorreu a mando de Agno Rangel Machado, que exercia o comando do bando e geralmente era quem autorizava as execuções.’

Esse relato é confirmado pelo Investigador de Polícia Divaldo Alves dos Santos às fls. 571/573, de cujo depoimento extraio os seguintes trechos:

‘
que é investigador de polícia civil localizado na DHPP, se recorda dos fatos porque trabalhou nas investigações desde o início; (...) que no dia 30 de dezembro de 2014 recebeu uma denúncia informando que os possíveis autores do homicídio do FELIPE vulgo, "CANJICÃO", estariam em uma casa no bairro Alagoano na posse de armas e drogas; (...) que a arma apreendida, uma pistola .40, foi encaminhada perícia e resultou positivo para os projéteis extraídos tanta do corpo de FELIPE, vulgo "CANJICÃO" e das capsulas que se encontravam no local do crime e também dentro do veículo GOLF, não se lembra se a cor era preta; que em razão do resultada da perícia a autoridade policial representou, quanto a prisão temporária de MARCOS AQUINO JÚNIOR e MESSIAS; que ao saber da prisão, MARCOS AQUINO JÚNIOR pediu para prestar depoimento na delegacia através de seu advogado; que na Delegacia MARCOS AQUINO JÚNIOR relatou toda a dinâmica do crime sendo tal depoimento filmado e o CD remetido a este Juízo; (...) que MARCOS AQUINO JÚNIOR indicou todos os executores e o mandante do crime que vitimou FELIPE, vulgo “CANJICÃO”; (...) que os traficantes pensaram que FELIPE, vulgo "CANJICÃO" estava armando para fazer um ataque no morro e no dia seguinte, como FELIPE, vulgo "CANJICÃO", pelo que parece ainda se encontrava no morro foi rendido, sendo colocado dentro do Golf dirigido pelo acusado GABRIEL, estando o acusado WIL TON, vulgo' "BUNDINHA", no banco 'do carona de posse de uma arma de fogo, que rendeu o FELIPE, vulgo "CANJICÃO"; que os demais ocupantes do carro eram GIANLUCA e JOÃO VICTOR; que GIANLUCA puxou FELIPE, vulgo "CANJICÃO" para dentro do carro no banco traseiro; que quando passaram por uma curva acentuada no Bairro Santo Antônio, cerca de 500 metros de onde foi rendido, FELIPE, vulgo "CANJICÃO" em uma curva acentuada tentou sair do veículo e por isso ele foi executado; que FELIPE, vulgo "CANJICÃO" sofreu diversos disparos de armo de fogo na região do tórax e abdômen, desferidos por todos os ocupantes do carro, ainda de dentro do carro, mas ainda conseguiu dar alguns passos;’

No mesmo sentido, depoimento judicial do Policial Civil Silvio Nascimento, às fls. 675/677.

Portanto, diante das provas contidas nos autos, nota-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos
.

Com efeito, por ocasião da votação do quesito de número 2,
o conselho de sentença reconheceu que Agno Rangel Machado foi o mandante do crime, e os demais apelantes seus executores materiais, no que não há dissociação com os elementos probatórios.

Nesse contexto, o Tribunal do Júri, em sua íntima convicção, se manifestou livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos.
É, pois, descabido falar em decisão contrária às provas dos autos.
Sabe-se que é facultado aos jurados acolher qualquer dentre as diversas versões que eventualmente poderão constar nos autos, sendo que, no caso
sub oculi
, a escolhida foi a instaurada pelo órgão ministerial de primeira instância escudado em comprovação suficiente.
(...).’

(g.n.)

Como
é cediço,

d
iante da Soberania dos Veredictos, se a decisão do júri se concretiza através de uma das versões apresentadas em plenário, com lastro probatório apto para tanto, não há que se falar na possibilidade de alteração da referida decisão pela Corte Revisora.

É que, à luz do citado princípio, é pacífico o entendimento jurídico que destaca a permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões apresentadas em Plenário, ainda que tal decisão não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios produzidos nos autos.

Exige-se, portanto, e basicamente, que a versão optada pelo Júri seja verossímil e lastreada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não caracterize decisão com completa ausência de juridicidade.

N
a espécie
,
afere-se
que
a condenação
encontra respaldo nos autos, não havendo que se falar em decisão contrária às provas
apresentadas
.

Ademais,
como bem asseverado pela douta Subprocuradora-Geral de Justiça,
“
não há sequer
como ser
conhecido o pleito defensivo, notadamente pelo fato de que a
decisão de pronúncia, se trata de matéria preclusa
, passível de ser rechaçada por meio de recurso

próprio, o qual não foi interposto no tempo oportuno.”

Ainda que assim não fosse
,
em que pese a existência d
o
hodierno entendimento do Superior Tribunal de Justiça admitindo a anulação da decisão de pronúncia após a condenação pelo Conselho de Sentença, o próprio
Tr
ibunal d
a Cidadania consolidou a inteligência no sentido de que
“
a mudança de orientação jurisprudencial não justifica a revisão criminal de condenação já transitada em julgado, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada material.”
(STJ; AgRg-REsp 2.118.544; Proc. 2024/0004073-3; PR; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 17/12/2024; DJE 03/01/2025)

Firme em tais considerações,

NÃO CONHEÇO D
A REVISÃO CRIMINAL.
(...).”

Outra não
foi
a conclusão alcançada pelo
Parquet
, para o qual
“
não há dúvidas de que a pretensão ora requerida já foi integralmente analisada por esse E. Tribunal e, à míngua de qualquer novo elemento, não pode ser revista em excepcional sede revisional, sendo de rigor reconhecer a inadequação da via eleita, que tem como escopo sanar erro técnico ou

injustiça da condenação.”

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
, mantendo incólume a decisão monocrática agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.